Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-52.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800229-52.2026.8.14.0000

REQUERENTE: CLEITO MARQUES CARVALHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por CLEITON MARQUES CARVALHO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando o redimensionamento da pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão que lhe foi imposta pela prática do crime de homicídio qualificado. O requerente alega que as circunstâncias judiciais foram mal valoradas e que a redução pelas atenuantes na segunda fase foi irrisória.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta, em síntese:

2.1. A ilegalidade na fixação da pena-base, alegando que os vetores do art. 59 do CP foram negativados com base em fundamentação genérica, abstrata e em "bis in idem".

2.2. A necessidade de aplicação do parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. Pena-base e Personalidade (Mérito):
O vetor da personalidade do agente deve ser afastado quando a fundamentação de "vida voltada para o crime" for considerada genérica e desprovida de laudo técnico firmado por profissional de saúde mental, configurando, ainda, indesejado
bis in idem
com os antecedentes criminais.

4. Manutenção de Vetores Negativos:
Devem ser mantidas as valorações negativas da culpabilidade (réu agiu com covardia, atacando pelas costas em superioridade numérica); antecedentes (existência de três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores); conduta social (participação ativa em gangues perigosas); motivos (rixa anterior e rivalidade entre grupos criminosos, motivo subjetivo que não se confunde com a qualificadora objetiva); e circunstâncias (ataque voraz com arma branca em local público).

5. Cálculo da Pena-Base:
Utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (12 anos) para cada um dos 5 (cinco) vetores negativos mantidos, o que corresponde a um aumento de 2 anos por vetor. Assim, a pena-base fica redimensionada para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

6. Segunda Fase e Fração das Atenuantes:
Embora a lei não estabeleça frações fixas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal adota o coeficiente de 1/6 (um sexto) como parâmetro razoável e proporcional para o aumento ou redução da pena em razão de agravantes ou atenuantes.

7. Redimensionamento Final:
Aplicando a redução de 1/6 para a menoridade relativa (3 anos e 8 meses) e 1/6 para a confissão espontânea (3 anos e 8 meses) sobre a pena-base de 22 anos, a reprimenda provisória totaliza 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

IV. Dispositivo e Tese

8. Revisão Criminal julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
I. A fundamentação genérica de personalidade voltada para o crime, desacompanhada de dados empíricos ou laudo técnico, é inidônea para exasperar a pena-base. II. O patamar de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante é o parâmetro de proporcionalidade aceito pela jurisprudência superior para a segunda fase da dosimetria.

Dispositivo relevante citado:
arts. 59, 65, incisos I e III, "d", e 68 do Código Penal; art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 466738 PE 2018/0222226-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer da revisão criminal e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para redimensionar a pena de
CLEITON MARQUES CARVALHO
, fixando-a definitivamente em
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 04 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800229-52.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

REQUERENTE: WALTON JHON SALES DOS SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
CLEITON MARQUES CARVALHO
, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição do acórdão nº 162.541 proferido pela 1ª Câmara Criminal Isolada desse Egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria da Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, nos autos da Ação Penal nº 0001657-96.2003.8.14.0070, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba. O requerente foi condenado originalmente pela prática do crime de
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), à pena definitiva (após sede recursal) de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
. O processo transitou em julgado em
21/10/2016
.

A defesa pleiteia a revisão com base no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à dosimetria da pena:

1.

Ilegalidade na Fixação da Pena-Base:
A defesa sustenta que a pena-base foi fixada em patamar extremamente elevado (26 anos e 6 meses) com base em fundamentação genérica, abstrata e estereotipada, utilizando expressões como "culpabilidade patente", "conduta social negativa" e "personalidade voltada ao crime", sem indicar dados empíricos e concretos dos autos. Alega, ainda, a ocorrência de vedado
ne bis in idem
, ao valorar negativamente circunstâncias que já integram o tipo penal qualificado ou o núcleo do homicídio consumado.

2.

Redução Irrisória das Atenuantes:
O requerente insurge-se contra a redução de apenas 1 (um) ano aplicada na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
. Argumenta que tal redução é meramente simbólica e viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, defendendo que a aplicação do parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada atenuante resultaria em uma redução de 1/3 da pena-base.

A Douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da Revisão Criminal. O parecer ministerial opinou pelo
redimensionamento da pena-base
, concordando que o magistrado sentenciante utilizou fundamentação genérica e inidônea para elevá-la a patamar superior ao dobro do mínimo legal. No entanto, manifestou-se
contrariamente
ao pleito relativo ao
quantum
de redução das atenuantes, por entender que a legislação não prevê um critério fixo, ficando o patamar de redução a critério da discricionariedade fundamentada do julgador

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
CLEITON MARQUES CARVALHO
, objetivando o redimensionamento da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0001657-96.2003.8.14.0070.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). Em sede de apelação, esta Egrégia Corte já havia promovido uma primeira readequação, afastando o vetor das "consequências do crime" e fixando a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

A defesa alega, em síntese, que a pena-base permanece exacerbada por fundamentação inidônea e que a redução pelas atenuantes na segunda fase foi irrisória.

I. ADMISSIBILIDADE

A revisão criminal é cabível quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. No caso, a insurgência contra a dosimetria da pena, quando flagrante a desproporcionalidade ou erro técnico, autoriza o conhecimento da ação. Presentes os pressupostos,
conheço do pedido
.

II. MÉRITO

1. Primeira Fase: Pena-Base e Circunstâncias Judiciais

Na análise do art. 59 do Código Penal, verifico que o acórdão de apelação manteve seis vetores negativos. Todavia, assiste parcial razão ao requerente quanto à necessidade de novo ajuste.

Culpabilidade:
Deve ser
mantida
como negativa. A fundamentação exarada pelo Tribunal demonstra um
plus
de reprovabilidade, pois o réu agiu com covardia, atacando a vítima pelas costas em situação de superioridade numérica, o que extrapola a mera consciência da ilicitude.

Antecedentes:
Devem ser
mantidos
. O réu ostenta três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores (processos nº 2002.2.000193-0, 2005.2.000228 e 2007.2.000853-8), o que justifica plenamente a exacerbação.

Conduta Social:
Deve ser
mantida
. Há elementos concretos nos autos, incluindo o relatório policial e testemunhos, de que o réu era integrante ativo de gangues ("Demônios da Noite"), utilizando-se de violência para intimidar moradores do bairro.

Circunstâncias do Crime:
Devem ser
mantidas
. O
modus operandi
revelou especial gravidade, com o uso de arma branca e ataque voraz com vários golpes na vítima em diferentes regiões, que causou intenso sofrimento à vítima.

Personalidade do Agente:
Este vetor deve ser
afastado
. A fundamentação de que o réu possui "vida voltada para o crime" é considerada genérica pela jurisprudência moderna e, na ausência de comprovação, não pode ser utilizada para majorar a pena sob pena de
bis in idem
com os antecedentes.

Motivos do Crime:
A fundamentação baseia-se na
rixa anterior
e na rivalidade entre gangues rivais. Tal motivação é distinta da qualificadora do recurso que dificultou a defesa (que é objetiva), justificando o aumento da pena-base pelo acentuado desvalor do estímulo psicológico que levou à ação.

Para o novo cálculo, adoto a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada vetor. Sendo a pena mínima de 12 anos, cada vetor soma
2 anos
.

Com
5 vetores negativos
(culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias), fixo a
PENA-BASE em 22 (vinte e dois) anos de reclusão

2. Segunda Fase: Atenuantes

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
. Contudo, a redução de apenas 1 ano aplicada anteriormente mostra-se desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fração de
1/6
é a mais adequada para cada atenuante ou agravante, salvo fundamentação específica:

"A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada."
(STJ - HC: 466738 PE 2018/0222226-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

Aplicando
1/6 para cada atenuante
sobre a pena-base de 22 anos:

Redução pela Menoridade (1/6 de 22 anos):
3 anos e 8 meses
.

Redução pela Confissão (1/6 de 22 anos):
3 anos e 8 meses
.

Total de redução:
7 anos e 4 meses
.

Pena provisória: 22 anos - 7 anos e 4 meses =
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

3. Terceira Fase: Causas de Aumento ou Diminuição

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Revisão Criminal para redimensionar a pena de
CLEITON MARQUES CARVALHO
, fixando-a definitivamente em
14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, e os demais termos da condenação.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/06/2026